Tribunal: TJSP
Processo: 2227125-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA SERP-JUD – A pesquisa SERP-JUD, instituída pela Lei Federal n. 14.382/2022 e regulamentada pelo Provimento do CNJ n. 149/2023, permite o acesso ao sistema unificado de registros públicos, o que viabiliza a busca de bens do devedor. Medida relevante ao deslinde do processo e que deverá ser adotada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA SERP-JUD – A pesquisa SERP-JUD, instituída pela Lei Federal n. 14.382/2022 e regulamentada pelo Provimento do CNJ n. 149/2023, permite o acesso ao sistema unificado de registros públicos, o que viabiliza a busca de bens do devedor. Medida relevante ao deslinde do processo e que deverá ser adotada por ordem do juízo. Art. 378 do CPC. RECURSO PROVIDO.